Tribunal: TJDFT
Processo: 0711011-34.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. NÃO COMPROVAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DUVIDOSAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito condenatório, quando há dúvida razoável sobre a existência do crime, sendo a absolvição a medida adequada, em face do princípio in dubio pro reo.
2. Recurso ministerial conhecido e desprovido.